Tribunal: TJDFT
Processo: 0752324-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0752324-56.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELA CONTI PETRY IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Daniela Conti Petry contra suposto ato ilegal praticado pelo Governador do Distrito Federal. Discorre a Impetrante, em síntese, que foi aprovada no concurso público para o ingresso no cargo de “Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Língua Portuguesa” da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mas não foi comunicada pessoalmente sobre sua nomeação (correspondência ou contato telefônico), pois apenas foi publicada a nomeação no Diário Oficial do Distrito Federal. Esclarece que sempre manteve os seus dados atualizados e que após três anos da publicação do resultado não é razoável exigir a leitura diária do DODF. Pontua, ainda, que o sítio eletrônico da banca examinadora (Cespe) ficou fora do ar. Assevera que foram violados os princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade ao impor à candidata a leitura diária do Diário Oficial do Distrito Federal para o acompanhamento da nomeação, e que a anulação do ato ilegal está embasada também nos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Colaciona jurisprudência relacionada ao tema e defende a sua aplicação, sob o argumento de que o Código de Processo Civil determina que deve se manter coerente, íntegra e isonômica. Defende, assim, a anulação do ato que “tornou sem efeito a sua nomeção” e, por conseguinte, se restabeleça sua nomeação, reabrindo o prazo para que possa tomar posse e entrar em exercício. Pugna pela concessão da liminar “tão-somente para reservar a vaga da Candidata, uma vez que se requer medida razoável, reversível e não satisfativa, até o julgamento definitivo do mandamus”. Subsidiariamente, requer “seja realizada outra medida que, de alguma forma, ampare o direito líquido e certo da Impetrante de ser nomeada e tomar posse no cargo para a qual foi aprovada, quando da concessão da ordem no julgamento definitivo do writ”. No mérito, pede a concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante a nova nomeação com os seus consectários legais. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, enquanto o segundo, nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. No caso, pretende a Impetrante a concessão de medida liminar para reservar vaga no cargo de “Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Língua Portuguesa” da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Em abono à pretensão, afirma que foi aprovada no concurso público para o ingresso no cargo de “Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Língua Portuguesa” da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mas não foi comunicada pessoalmente sobre sua nomeação (correspondência ou contato telefônico), pois apenas foi publicada a nomeação no Diário Oficial do Distrito Federal. Defende, assim, a anulação do ato que “tornou sem efeito a sua nomeção” e, por conseguinte, se restabeleça a sua nomeação, reabrindo o prazo para que possa tomar posse e entrar em exercício. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Infere-se dos autos que a eliminação da Impetrante do concurso está fundamentada no desatendimento à nomeação para o ingresso na carreira de magistério da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Consoante se verifica no Edital n. 26 – Retificações - item 4.2.2 – Do Cronograma de Nomeações – “o candidato aprovado no concurso público, quando nomeado, além de ter seu nome publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, será comunicado por meio de telegrama, enviado ao endereço informado no momento da inscrição”. Por sua vez, o Edital de Abertura, Item 13.29, estabelece que compete ao candidato aprovado manter os seus dados pessoais e endereço atualizados perante a SEEDF após a homologação do resultado final, in verbis: “13.29 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento do Cebraspe, na forma dos subitens 13.6 ou 13.7 deste edital, conforme o caso, e perante a SEEDF, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.” Depreende-se da análise do edital que a nomeação da Impetrante deveria ser realizada por meio de envio de telegrama ao seu endereço de residência e de publicação no DODF, competindo, contudo, ao candidato manter o seu endereço atualizado perante a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Assim, a ausência de envio de telegrama para o endereço de residência da candidata configura a ilegalidade do ato, visto que, segundo alega, foi mantido o endereço atualizado e, assim, não foram cumpridos os requisitos de publicidade previstos no Edital. Cumpre ressaltar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a convocação deve ser pessoal nos casos em que o lapso temporal entre a data do resultado e a convocação é extenso. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Precedentes: AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015 e AgRg no REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014. 2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim. 3. No caso dos autos, não há qualquer evidência de que o autor haja colaborado para a conduta da União, pois jamais deixou de residir no endereço informado para contato, tal como não era exigível que o mesmo se ausentasse regularmente de suas atividades laborativas para aguardar indefinidamente a ocorrência de evento futuro e incerto consistente na entrega de correspondência de convocação em horário comercial, no qual não é exigível que as pessoas em idade laboral (população economicamente ativa) permaneçam em suas residências. 4. Agravo Interno da União desprovido.” (AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). No caso dos autos, a nomeação da Impetrante ocorreu depois de 3 (três) anos da publicação do resultado final do certame, não sendo, portanto, razoável que a publicação ocorra apenas no Diário Oficial local. Por outro lado, é importante observar que a conduta do Impetrado é suscetível de causar à Impetrante lesão grave e de difícil reparação, pois a ausência da reserva de vaga poderá implicar na inexistência de cargo vago e/ou verba orçamentária disponível para eventual nomeação. Por fim, a simples reserva de vaga é plenamente reversível e não implica qualquer prejuízo imediato ao Impetrado. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a reserva de vaga à Impetrante no cargo de Professora de Educação Básica – Área de Atuação: Língua Portuguesa, com observância da ordem de classificação no concurso, até o julgamento do mérito do presente writ. Notifique-se, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, o ilustre Governador do Distrito Federal. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora